Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SEGUNDO REQUERIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Deferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
2. É inadmissível que a requerida após sentença inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal. Deveria ter apresentado suas alegações e documentos em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados em inicial.
3. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). 3.1. Na hipótese em análise, o autor narrou, na inicial, que o segundo requerido era dono do veículo e, portanto, solidariamente responsável. 3.2. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita.
4. O autor narrou que sofreu danos materiais decorrentes de colisão causada pela primeira requerida, que se comprometeu a arcar com o prejuízo, alegações estas corroboradas pela conversa de Whatsapp por ele juntada e não impugnada pelos requeridos. 4.1. Diante da ausência de impugnação específica dos fatos pelos requeridos, ante a ausência de contestação pela primeira requerida, e aliada aos documentos juntados pelo autor em sua inicial, deve ser mantida a sentença de parcial procedência em razão do reconhecimento da culpa da primeira requerida na colisão, conforme dinâmica dos fatos narrada pelo autos. 4.2. Quanto ao nexo de causalidade entre os orçamentos apresentados e a colisão, cumpre considerar que, não obstante o orçamento utilizado pelo juiz para fundamentar a condenação não possua data, possível ver, na conversa de Whatsapp entre o autor e a primeira requerida, que um orçamento com as mesmas características do juntado pelo autor nesses autos foi enviado à requerida poucas semanas após o acidente. Assim, diante da ausência de impugnação dos fatos pelos requeridos e da verossimilhança das alegações do requerente, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente narrado e o dano material sofrido pelo autor, conforme conhecido pelo juiz. 4.3. Quanto ao pedido de redução da condenação, os argumentos trazidos pelos requeridos para tal redução, qual seja, a pouca gravidade do danos, constitui inovação recursal, não devendo ser conhecidos, de modo que não deve ser provido tal pedido.
5. No que concerne à responsabilidade solidária do segundo requerido, de fato, nos termos da Súmula 132 do STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. 5.1. Na hipótese em análise, no entanto, não há nos autos evidências de que o veículo tenha sido transferido à primeira requerida ou a terceiros em data anterior ao acidente: o comunicado ao DETRAN ocorreu em data posterior ao acidente e não juntou o segundo requerido qualquer comprovação da anterior venda, como a negociação do veículo ou a transferência de valores; no que concerne às notas promissórias assinadas pela primeira requerida, elas sequer possuem data a indicar que sejam anteriores ao acidente. Além disso, o segundo requerido alega que não comunicou a venda do veículo em razão de financiamento e por ele estar em local não sabido, mas não juntou prova do financiamento e, quanto à alegação de que o carro estava em local não sabido, os documentos em ID 57209001, com emissão em 26/07/2019, apontam a primeira requerida como condutora. De todo modo, o fato de a primeira requerida ser apontada como condutora do veículo desde antes do acidente objeto destes autos não demonstra que ela era proprietária do veículo. Assim, conforme entendeu a 1a Turma Cível, em julgado juntado pelos recorrentes, “não restou devidamente comprovada a alienação da titularidade do automóvel, diante da ausência de prova documental ou testemunhal, de modo que deve prevalecer a presunção de veracidade do registro público” (Acórdão: 1755089). 5.2. Deve, portanto, ser mantida a condenação solidaria de ambos os requeridos, nos termos da sentença recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade de ambos diante da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.